Tribunal: TJDFT
Processo: 0001512-33.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES.
1. Preclusa a possibilidade de reconhecimento de nulidade da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, quando a defesa não suscitou a nulidade na ocasião devida, a teor do art. 571, VIII, do CPP, nem demonstrou concretamente o prejuízo resultante da manutenção do ato contestado.
2. Necessária alteração na primeira fase da dosimetria da pena, para fazer incidir a circunstância judicial referente aos maus antecedentes, considerando a Tese de Repercussão Geral fixada no Tema no 150 do STF.
3. Recurso do autor provido.
4. Recurso do réu desprovido.